Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RECIDIVA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, cumpre à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, mediante indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma.
2. Se a apelante sustenta que a conclusão monocrática acerca do direito pleiteado é equivocada e tece uma série de considerações sobre o desamparo legal e contratual à pretensão da inicial, então não há que falar em ausência de impugnação específica.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado como o mais adequado pelo médico assistente, ressalvadas as hipóteses de manifesta inadequação do tratamento prescrito.
4. Caracterizado o inadimplemento do plano de saúde quanto ao dever de fornecer determinada medicação, cabe indenização do beneficiário do plano pelas despesas que teve com a aquisição da medicação, com, base no artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor e art. 389 do Código Civil.
5. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.